Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A imobiliária, na qualidade de pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de serviço de administração de imóveis, é fornecedora (art. 3°, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Por sua vez, a locadora do imóvel é consumidora uma vez que é a destinatária final do serviço (art. 2o, caput, do CDC).
2. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas. O art. 28 do CDC utiliza, sem qualquer preocupação em conceituar, uma diversidade de termos e expressões que ensejam a desconsideração: abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto ou contrato social. Ademais, no § 5o, amplia-se a desconsideração sempre que a pessoa jurídica for, “de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
3. Independentemente de má-fé ou de qualquer conduta abusiva, o patrimônio dos sócios pode ser alcançado e penhorado para satisfazer dívida em favor do consumidor. Em outras palavras e em interpretação literal do dispositivo: basta existência de dívida vencida decorrente de relação de consumo para que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios.
4. Em que pese crítica doutrinária, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceita a literalidade do disposto no § 5o do art. 28 do CDC. A Corte admite a incidência e aplicação isolada do dispositivo, ou seja, a desconsideração da pessoa jurídica “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Precedentes.
5. No caso, o cumprimento de sentença se iniciou em 19/04/2018 e desde então foram empreendidas várias diligências para o cumprimento da obrigação - sem êxito. Assim, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor (artigo 28, § 5o, do CDC). A decisão deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.